Tribunal: TJBA
Processo: 8065445-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065445-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

APELADO: TATIANA FALCAO FERREIRA

Advogado(s)
:
JOAO FERREIRA DE JESUS registrado(a) civilmente como JOAO FERREIRA DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MULTA DO § 6º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta nos autos de Ação de Busca e Apreensão, visando à retomada do bem em razão de inadimplemento contratual. O juízo de primeiro grau extinguiu a ação sem resolução do mérito, após reconhecer a abusividade dos encargos, com base nos artigos 485, IV e VI, do CPC, revogando a liminar e determinando a devolução do bem apreendido. Além disso, cominou multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, com fundamento no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso o bem já houvesse sido alienado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é cabível a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito diante do reconhecimento judicial da abusividade dos encargos contratuais e consequente descaracterização da mora e analisar a legalidade da imposição da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69 quando não há julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal estabelece que o reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, inviabilizando a continuidade da ação de busca e apreensão.

4. O § 6º do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69 exige, cumulativamente, o julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão e a alienação do bem para que incida a multa ali prevista, não sendo suficiente a extinção sem julgamento de mérito.

5.

Sentença reformada apenas para afastar a condenação ao pagamento da multa de 50% sobre o valor originalmente financiado. Mantida, no mais, a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV.
DISPOSITIVO

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8065445-05.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante
BANCO J. SAFRA S.A

e apelada
TATIANA FALCÃO FERREIRA
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL

AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

EJ